Tribunal: TJDFT
Processo: 0714274-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO. OMISSÃO. NATUREZA. OBJETIVA. VIOLAÇÃO. DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO. AGIR. NEXO CAUSAL. NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A natureza da responsabilidade civil do Estado é objetiva com base na teoria do risco administrativo adotada pelo artigo 37, § 6o, da Constituição Federal tanto na hipótese de ação quanto na de omissão. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
2. A aplicação da teoria do risco administrativo às hipóteses de omissão danosa estatal não significa a adoção da teoria do risco integral. O dano deve estar direta e imediata ligado à violação de um dever jurídico específico de agir.
3. A teoria da causalidade direta e imediata (teoria da interrupção do nexo causal), adotada majoritariamente na responsabilidade civil brasileira, considera que deve restar demonstrado um nexo causal necessário entre a conduta ilícita e o resultado danoso. Afasta-se, portanto, o dano mediato ou remoto provocado por uma concausa.
4. Apelações desprovidas.